Tribunal: TJPA
Processo: 0000815-74.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ADITAMENTO DO CONTRATO COM SUBSTANCIAL AMPLIAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POSTERIORMENTE ACRESCIDO COM FRETAMENTO DE AERONAVES, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E AFINS. DECISÃO RECORRIDA QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. DESCABIMENTO. NA FASE DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO É NECESSÁRIO O EXAME MERITÓRIO EXAURIENTE ACERCA DOS ELEMENTOS FÁTICO PROBATÓRIOS DOS AUTOS, PREVALECENDO O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES NAS CORTE SUPERIORES. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO A RECORRENTE BENEFICIADA PELA AMPLIAÇÃO DO OBJETO LICITADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APROFUNDAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA DEMANDA DE ORIGEM, SERÃO ANALISADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000815-74.2016.8.14.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
AGRAVANTE: ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA EPP
ADVOGADO: HELIO GUEIROS NETO e OUTROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: PROCURADOR NELSON PEREIRA MEDRADO
INTERESSADOS: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUZA; SERGIO DUBOC MOREIRA; DEBORA JAQUES AS SILVA CARDOSO; JORGE LUIZ FEITOSA; RAUL NILO GUIMARÃES; FRANÇOISE MARIE DE ALMEIDA; MARIA DE NAZARE GUIMARÃES ROLIM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ADITAMENTO DO CONTRATO COM SUBSTANCIAL AMPLIAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POSTERIORMENTE ACRESCIDO COM FRETAMENTO DE AERONAVES, LOCAÇÃO DE ONIBUS E SERVIÇOS DE HOSPEDGEM E AFINS. DECISÃO RECORRIDA QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. DESCABIMENTO. NA FASE DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO É NECESSÁRIO O EXAME MERITÓRIO EXAURIENTE ACERCA DOS ELEMENTOS FÁTICO PROBATÓRIOS DOS AUTOS, PREVALECENDO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES NAS CORTE SUPERIORES. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO A RECORRENTE BENEFICIADA PELA AMPLIAÇÃO DO OBJETO LICITADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APROFUNDAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA DEMANDA DE ORIGEM, SERÃO ANALISADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em contra decisão que recebeu a inicial na ação civil pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado em face do agravante e dos interessados (decisão em fls. 30/36).

Alega essencialmente falta de fundamentação da decisão agravada teria desconsiderado as alegações dos réus; ilegitimidade passiva uma vez que o Ministério Público não descreveu a participação da empresa nos atos de improbidade que deram origem à presente ACP; inépcia da petição inicial do MP uma vez que não foi apontado o valor do dano; ausência dos pressupostos autorizadores para o bloqueio dos bens da empresa.

Adentra no mérito da ação para apontar impropriedade no pedido do ressarcimento uma vez que os serviços foram prestados.

Pede o provimento do recurso para reforma da decisão.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (fls.115/117).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões em fls.141/146 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Parquet de 2º grau aderiu as contrarrazões (fls.151/153).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.
VOTO

Anote-se, ainda que, no caso, o âmbito do agravo de instrumento restringe a cognição à presença dos requisitos legais previstos na Lei nº 8.429/92 para o recebimento da inicial, estando vedada a análise por esta Corte quaisquer outras questões.

Destarte, estabelece o art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/92 que, para o recebimento da inicial na ação civil pública devem constar dos autos indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria, a serem aferidos em juízo perfunctório.

Conforme me manifestei no ato de recebimento acerca da ilegitimidade passiva, nenhum reparo a decisão recorrida que ao esclarecer que a exordial atribuiu favorecimento da Comissão de Licitação da ALEPA à agravante, sendo este resultado homologado pelo então presidente da Casa, com posterior acréscimos de serviços, e que tais fatos geram dúvidas razoáveis por isso precisam ser apuradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo para aferir se o custo do contrato e seu acréscimo, no valor de R$28.574.167.11 (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos) foi despesa ou prejuízo a ser ressarcido.

Aferiu ainda o juízo que o recebimento da petição inicial não traduz julgamento definitivo, é juízo provisório e perfunctório dos fatos e documentos
.

Volto a afirmar que na fase de recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade administrativa, não é necessário o exame meritório exauriente acerca dos elementos fático-probatórios dos autos, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CONTRATO. IRREGULARIDADE PRATICADA POR PREFEITO. ART. 17, § 6º, LEI 8.429/92. CONCEITO DE PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO ATO CONFIGURADOS.
1. A constatação pelo Tribunal a quo da assinatura, pelo ex-prefeito, de contratos tidos por irregulares, objeto de discussão em Ação de Improbidade Administrativa, configura "indícios suficientes da existência do ato de improbidade", de modo a autorizar o recebimento da inicial proposta pelo Ministério Público (art. 17, §6º, da Lei 8.429/92).
2.
A expressão indícios suficientes, utilizada no art. 17, parágrafo 6º, da Lei n. 8.429/1992, diz o que diz, isto é, para que o juiz dê prosseguimento à ação de improbidade administrativa não se exige que, com a inicial, o autor junte prova suficiente à condenação, já que, do contrário, esvaziar-se-ia por completo a instrução judicial, transformada que seria em exercício dispensável de duplicação e (re) produção de prova já existente
.
3. No âmbito da Lei n. 8.429/1992, prova indiciária é aquela que aponta a existência de elementos mínimos, portanto, elementos de suspeita e não de certeza no sentido de que o demandado é partícipe, direto ou indireto, da improbidade administrativa investigada, subsídios fáticos e jurídicos esses que o retiram da categoria de terceiro alheio ao ato ilícito.
4.
À luz do art. 17, parágrafo 6º, da Lei n. 8.429/1992, o juiz só poderá rejeitar liminarmente a ação civil pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada.

(AgRg no Ag nº 730.230-RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 04/09/07)
¿
De acordo com a orientação jurisprudencial deste Sodalício,

existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
Precedentes.¿
(AgRg. no REsp. nº 1.317.127-ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 07/03/2013).

Pelas mesmas razões acima registradas no REsp 1.245.765/MG
1
, afasta-se o argumento de inépcia pela falta de caracterização e/ou quantificação do dano ao erário, uma vez que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual, para o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n.8.429/92, é despicienda a caracterização do dano ao erário e do enriquecimento ilícito.

Neste diapasão, em juízo não exauriente característico do momento processual, os fatos parecem contrariar eloquentemente os argumentos da agravante, de forma a concluir-se que existem elementos suficientes para lastrear o ajuizamento e o consequente recebimento da ação civil pública, nos termos do citado dispositivo legal, não tendo que se falar assim em inaplicabilidade da Lei de Improbidade ao particular fornecedor dos serviços ou na inexistência de atos de improbidade administrativa no presente caso, mormente nesta fase preliminar, afinal, para o recebimento da inicial de ação civil pública não se exige prova inconteste do ato de improbidade administrativa, bastando a existência de fundados indícios de irregularidade, como no presente caso.

Logo, como a inicial apresenta encadeamento lógico e descrição adequada dos fatos, com a identificação dos autores e provas indiciárias dos atos, há respaldo jurídico para o recebimento da inicial, possibilitando-se que, em cognição exauriente, com ampla dialética processual, seja aferida eventual responsabilidade das agravantes.

Por esses fundamentos, de rigor a manutenção da decisão agravada, de maneira que NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), 27 de janeiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARTA-CONVITE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO INADEQUADA. LICITANTE VENCEDORA. QUADRO SOCIETÁRIO. FILHA DO PREFEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI N.8.429/92. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
(...)
5. Em primeiro lugar, é de se afastar o argumento (b), retro, porque pacífico no Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual, para o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, é despicienda a caracterização do dano ao erário e do enriquecimento ilícito. Confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.119.657/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30.9.2009, e REsp 799.094/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 16.9.2008.
(...)
11. Na verdade, na hipótese em exame - lembre-se: já se adotando a melhor versão dos fatos para os recorridos -, o que se observa são vários elementos que, soltos, de per se, não configurariam em tese improbidade administrativa, mas que, somados, foram um panorama configurador de desconsideração do princípio da legalidade e da moralidade administrativa, atraindo a incidência do art. 11 da Lei n. 8.429/92.
(...)
13. Pontue-se, antes de finalizar, que a prova do móvel do agente pode se tornar impossível se se impuser que o dolo seja demonstrado de forma inafastável, extreme de dúvidas. Pelas limitações de tempo e de procedimento mesmo, inerentes ao Direito Processual, não é factível exigir do Ministério Público e da Magistratura uma demonstração cabal, definitiva, mais-que-contundente de dolo, porque isto seria impor ao Processo Civil algo que ele não pode alcançar: a verdade real.
14. Recurso especial provido.

Página de
6